Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0704075-54.2019.8.07.0018, proposto por ELIAS DE SANTANA PRIMO em seu desfavor, determinou que os honorários de sucumbência deverão ser pagos na proporção de 50% para cada devedor. Em suas razões, afirma que foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária em relação ao IPREV/DF tanto no acórdão proferido na fase de conhecimento quanto no AGI no 0724181-91.2019.8.07.0000, já decorrente de decisão exarada na fase de cumprimento de sentença. Rechaça a possibilidade de arcar com os honorários sucumbenciais. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da solidariedade da obrigação do pagamento dos honorários. Parte isenta do recolhimento das custas. Por intermédio do despacho de id 15665067, foi determinada a juntada de documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 15948801 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A exemplo da solução operada no AGI no 0724181-91.2019.8.07.0000, é imprescindível retornar ao título executivo judicial para verificar as balizas do cumprimento de sentença. No dispositivo da APC 2015.01.1.125134-3, este e. Tribunal decidiu, quanto aos honorários advocatícios, que ambos os requeridos (Distrito Federal e IPREV-DF) deveriam arcar com os honorários de sucumbência, fixados quando liquidada a condenação. A obrigação que estende ao Distrito Federal decorre do reconhecimento de sua legitimidade passiva no acórdão e não se confunde com a responsabilidade subsidiária do ente público no pagamento do débito principal, circunstância também expressa no título executivo. A despeito da aparente idoneidade da decisão agravada, é temerária a imediata expedição de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV sem que ocorra a solução colegiada da questão, sobretudo diante da possibilidade de levantamento de valores no segundo caso anteriormente ao julgamento de mérito do recurso. Impõe-se, portanto, o sobrestamento da marcha processual na origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator